Tribunal: TJES
Processo: 0001136-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001136-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRIC SILVA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–
PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA
–
FRAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
MODULADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE -
APELO IMPROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) Em relação a primeira fase da dosimetria, houve devida fundamentação da circunstância considerada negativa, lastreada em informação concreta extraída dos autos, e o quantum aplicado se encontra dentro das balizas da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inclusive inferior aos critérios enunciados pela jurisprudência do Colendo STJ, de um sexto sobre a pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato.

4) A fração de redução relativa a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi modulada com fundamento na quantidade e natureza de droga apreendida.

5) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR ROSA DE JESUS
e
PATRIC SILVA SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 191/198v., que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os, respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa; e 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo os recorrentes absolvidos quanto a imputação do delito capitulado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

A defesa do recorrente
PATRIC SILVA SANTOS
ofereceu razões recursais no ID 4884220, postulando pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

A defesa do recorrente
JOÃO VICTOR ROSA DE JESUS
ofereceu razões recursais no ID 4884222, postulando pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente requer a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau em ID 5070456, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5157657, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR ROSA DE JESUS
e
PATRIC SILVA SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 191/198v., que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os, respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa; e 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo os recorrentes absolvidos quanto a imputação do delito capitulado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Conforme consta da denúncia, os apelantes foram presos em local de intenso tráfico de drogas com significativa quantidade de entorpecentes:

“(...)
no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 10h45min, no bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação, traziam consigo e guardavam, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 28/31, Auto de Apreensão de fls. 10/11 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 13/14.

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante o patrulhamento na região da quadra de esportes do bairro Jesus de Nazareth, visando cessar a atividade de tráfico de drogas naquele local, visualizaram dois indivíduos sentados em um local conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes nas proximidades do terminal de pesca.

Diante dessa atitude suspeita, os policiais resolveram realizar abordagem, entretanto os indivíduos ao perceberem a aproximação da guarnição se empreenderam em fuga, sendo alcançados pelos policiais e posteriormente abordados e identificados como: Patric Silva Santos e João Victor Rosa de Jesus, ora denunciados.

Registram os autos, momentos antes que os denunciados se empreenderam em fuga, o denunciado conhecido como Patric largou ao chão uma sacola no interior da qual constataram: 128 (cento e vinte e oito) pedras da substância entorpecente conhecida crack; R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e 01 (um) rádio comunicador, conforme os Autos de Apreensão de fl. 10 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13.

Emergem os autos, durante a perseguição do denunciado João Victor, policial militar presenciou o exato momento em que o denunciado arremessou, por cima de um muro uma sacola branca que trazia em sua posse.

Ato contínuo, a guarnição recolheu a sacola arremessada pelo denunciado, no qual foram constatados no interior: 70 (setenta) pinos de contendo a substância entorpecente conhecida de a cocaína; 30 (trinta) buchas de substância entorpecente conhecida a maconha; 05 (cinco) bolas de substância entorpecente conhecida de haxixe, R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais), 01 (um) rádio comunicador e 02 (duas) baterias de rádio comunicador, ademais, foi encontrado um terceiro rádio comunicador na posse de João Victor, conforme Auto de Apreensão de fl. 10 e Auto de Constatação Provisório de natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela confissão do denunciado, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.
(...)”.

Devido a tais condutas os ora recorrentes foram denunciados, processados e condenados pelo crime tipificado no artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06.

A defesa do recorrente
PATRIC SILVA SANTOS
ofereceu razões recursais no ID 4884220, postulando pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

A defesa do recorrente
JOÃO VICTOR ROSA DE JESUS
ofereceu razões recursais no ID 4884222, postulando pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente requer a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Autos de Apreensão, fls. 13/14, e de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 16/17, do Boletim Unificado, fls. 31/34, e do Laudo Pericial Toxicológico, fls. 109/110.

A
autoria
, foi negada por ambos os recorrentes ao serem interrogados na esfera judicial, conforme consta da mídia de fl. 160, ocasião em que apresentaram versões isoladas das demais provas produzidas na instrução. Os dois recorrentes disseram, que trabalhavam no local na hora da abordagem. Enquanto o apelante Patric afirmou que estava trabalhando buscando gelo para o dono de uma barraquinha, o apelante João Victor disse que estava trabalhando descarregando um barco de pesca que teria acabado de chegar.

A versão acusatória encontrou arrimo nos depoimentos prestados pelos policiais militaras CB/PMES Roniery Vieira Peruggia e CB/PMES Josemar Fonseca Lima, que efetuaram a prisão dos recorrentes no local, sendo que eles foram harmônicos no sentido de que os denunciados foram avistados pela guarnição e empreenderam fuga quando perceberam a presença policial, sendo, contudo, alcançados pelos policiais militares, que lograram êxito em encontrar significativa quantidade de entorpecentes com eles.

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria apresentada pela defesa dos apelantes não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A seguir, a defesa do recorrente Patric requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em análise à dosimetria procedida na sentença recorrida, verifiquei que a pena-base do apelante foi majorada em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerada como negativa apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Portanto, infere-se que houve devida fundamentação da circunstância considerada negativa, lastreada em informação concreta extraída dos autos, e o quantum aplicado se encontra dentro das balizas da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inclusive inferior aos critérios enunciados pela jurisprudência do Colendo STJ, de um sexto sobre a pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato.

Por fim, a defesa do recorrente João Victor postula pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Na sentença combatida, o Douto Magistrado se pronunciou expressamente sobre a fração de redução e o critério apontado para sua decisão:

“Em razão da elevada quantidade e diversidade de drogas apreendida na sacola do denunciado João Victor, fixo a fração de 1/4 (um sexto) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006“.

Destaco que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, sendo que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não foram utilizados na primeira fase.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida, embora não possam ser utilizadas, por si sós, para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podem ser valoradas para a modulação do redutor especial, caso não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
”. (STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.